Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. A interpretação da prova em sentido oposto ao interesse da parte não caracteriza omissão do julgado.

2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.